Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708603-17.2021.8.07.0001 APELANTE: BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME, ECO DENTAL SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA - ME, FWB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, WFB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA APELADO: PAULINA FREITAS TAFFNER DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-embargada (id. 29783658) para sustentação oral na 30a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 20/10/2021. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora